Tribunal: TJDFT
Processo: 0733220-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a prisão civil do agravante em razão de inadimplemento de obrigação alimentar.
2. A prisão civil por dívida alimentar encontra respaldo no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal e nos arts. 528, §3o, e 6o, do CPC, sendo medida excepcional aplicada quando demonstrado o inadimplemento voluntário e inescusável do alimentante.
3. No caso, a alegação de dificuldade financeira do agravante foi analisada e afastada, pois não comprovada de forma suficiente para justificar o inadimplemento. Os autos indicam que o agravante aufere rendimentos superiores aos declarados, conforme movimentações financeiras apuradas e documentos juntados.
4. Nos termos da Súmula 309 do STJ, o débito alimentar que autoriza a prisão civil é aquele que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. O pagamento parcial da dívida não desonera o devedor da prisão civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que decretou a prisão civil do alimentante.